Tribunal: TJSP
Processo: 1064304-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL E RECONVENÇÃO – Sentença de procedência parcial de ambas as lides, com rateio igualitário das verbas sucumbenciais – Inconformismo das partes – 1. Recurso dos réus-reconvintes. Reiteração do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. Indeferimento na origem. Descumprimento da ordem de comprovação de merecimento ao benefício,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL E RECONVENÇÃO – Sentença de procedência parcial de ambas as lides, com rateio igualitário das verbas sucumbenciais – Inconformismo das partes – 1. Recurso dos réus-reconvintes. Reiteração do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. Indeferimento na origem. Descumprimento da ordem de comprovação de merecimento ao benefício, que restou indeferido nesta Instância. Concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal. Inércia. Deserção configurada. Recurso não conhecido – 2. Recurso da autora reconvinda restrito às verbas sucumbenciais. Descabimento. Sucumbência parcial em proporções equilibradas tanto na lide principal quanto na secundária. Pedido principal que contemplava, além da reintegração de posse, indenizações pelas despesas com cobrança e taxa de ocupação. Exclusão da cobrança das despesas e redução significativa do valor relativo à ocupação. Na lide secundária foram acolhidos os pedidos de obrigação de fazer e de pagar, rejeitados os pleitos referentes à anulação da consolidação da propriedade fiduciária e aos danos morais. Adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, em conformidade com o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso dos réus-reconvintes não conhecido e recurso da autora-reconvinda não provido.